Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719514-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: GIGLIANE TREVISAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A (ID no 71920893) contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 5% do faturamento bruto diário das empresas até o pagamento dos valores devidos (autos no 0000866-04.2017.8.07.0014, ID no 233871928). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 71950587). 3. Na origem, em 26/6/2025, foi proferida sentença que homologou a transação celebrada pelas partes (CPC, art. 487, III “b”) – ID no 240796611. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem (autos no 0000866-04.2017.8.07.0014 - ID no 240796611), foi proferida sentença que homologou a transação celebrada pelas partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, III “b”). A sentença transitou em julgado em 26/6/2025. 8. Esse fato ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 71920893) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Prejudicado o agravo interno. 10. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO